Tribunal: STF
Processo: RE 1319960
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (Vol. 3, fl. 52):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO INDENIZAÇÃO PARCELADA NOS TERMOS DO ARTIGO 33, DO ADCT SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PRECATÓRIO EXPEDIDO APLICAÇÃO, NO CÁLCULO DO PRECATÓRIO RELACIONADO AO SALDO REMANESCENTE, DO DISPOSTO NA LEI 11.960/2009 QUE TROUXE NOVA DISCIPLINA AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17 IMPOSSIBILIDADE POSTERIOR MODIFICAÇÃO NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OU NA LEI QUE NÃO AUTORIZA REVISÃO DE DECISÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ENTENDIMENTO CONTRÁRIO QUE ACARRETARIA OFENSA À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA RECURSO PROVIDO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no §12 do artigo 100 da Constituição Federal, bem como ao artigo 33 do ADCT. Alega, em síntese, que (a) embora esta CORTE tenha declarado a inconstitucionalidade do artigo 1° - F da lei 9494/97 no julgamento das ADIs 4357 e 4425, a decisão teve seu efeito modulado, de forma que a esta lei deve ser aplicada ao caso concreto; (b) “o ofício requisitório foi expedido em novembro de 1984 e o art. 33 da ADCT não autoriza o cômputo dos juros moratórios e compensatórios no caso de precatórios parcelados, pois violaria o disposto do art. 33 do ADCT” (Vol. 3, fl. 74).
    Em contrarrazões, sustenta-se, em suma, que “[...] pelo princípio da não retroação da lei civil, a Lei 11.960 de 29 de junho de 2009 não poderia retroagir aos pagamentos feitos nos anos anteriores. E, da mesma forma, não se aplica a Súmula Vinculante nº 17” (Vol. 3, fl. 83).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide a Súmula 279 da repercussão geral (Vol. 3, fl. 87).
    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado (Vol. 3, fl. 92).
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância dos Temas 132 e 810 da repercussão geral (Vol. 5).
    Quanto ao juízo de adequação ao Tema 132, o Tribunal de manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 9, fl 9):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO INDENIZAÇÃO PARCELADA NOS TERMOS DO ARTIGO 33, DO ADCT INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS SOBRE A PARCELA EM ATRASO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO AGRAVANTE QUE ALMEJA A ESTRITA OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA, INOBSERVADA A SÚMULA VINCULANTE Nº 17 - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 590.751-SP, TEMA 132, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, SEGUNDO O QUAL UMA VEZ CALCULADO O PRECATÓRIO PELO VALOR REAL DO DÉBITO, ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS, NÃO HÁ MAIS FALAR NA INCIDÊNCIA DESTES NAS PARCELAS ANUAIS, IGUAIS E SUCESSIVAS EM QUE É FRACIONADO, DESDE QUE ADIMPLIDAS A TEMPO E CORRIGIDAS MONETARIAMENTE IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, EIS QUE O TÍTULO EXECUTIVO ACOBERTADO PELO MANTO DA COISA JULGADA E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO/PRECATÓRIO EXAURIRAM-SE ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA COLENDA CÂMARA MANTIDO”.
    Em juízo de adequação ao Tema 810, o Tribunal de origem também manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 9, fl. 56):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO INDENIZAÇÃO PARCELADA NOS TERMOS DO ARTIGO 33, DO ADCT INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS SOBRE A PARCELA EM ATRASO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO AGRAVANTE QUE ALMEJA A ESTRITA OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA, INOBSERVADAS A SÚMULA VINCULANTE Nº 17 E A LEI FEDERAL Nº 11.960/2009 NO SALDO REMANESCENTE- PRETENSÕES ACOLHIDAS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃODEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 590.751-SP, TEMA 132, BEM COMO AO DECIDIDO PELO PRETÓRIO EXCELSO NO JULGAMENTO DO RE Nº 870.947-SE, TEMA 810 HIPÓTESE EM QUE ESTA CÂMARA JÁ SE PRONUNCIOU A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE READEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO NO TEMA 132 EM OPORTUNIDADE PRECEDENTE IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO À LUZ DA TESE FIRMADA NO TEMA 810/STF - VALIDADE DE TODOS OS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015, CONFORME ENTENDIMENTO ADOTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO QUANDO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DAS ADI´S 4.357 E 4.425 DECISÃO MANTIDA, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO”.
    Em nova análise, o RE foi admitido (Vol. 9, fl. 69). 
    É o relatório. Decido. 
    De início, ressalto que foram devidamente preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo, bem assim não se vislumbra a incidência dos óbices sumulares apontados, razão pela qual passo à análise do mérito. 
    O recurso merece ser parcialmente provido. 
    No que se refere ao artigo 33 do ADTC, o Tribunal de origem utilizou os seguintes argumentos para manutenção do acórdão recorrido (Vol. 9, fl. 20):
    “Com efeito, não obstante pendente de pagamento o requisitório quando da promulgação da Constituição Federal e, de conseguinte, da superveniência do art. 33 do ADCT ao ordenamento jurídico, não se pode olvidar que as moratórias constitucionais que suspenderam a incidência dos juros não se aplicam aos processos onde o precatório já havia sido expedido anteriormente, a exemplo do caso concreto, em respeito à coisa julgada”.
    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 
    Além do mais, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 
    Verifica-se que, nesse ponto, o acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência consolidada por esta CORTE.
    Quanto ao mais, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
    Neste ponto, a instância de origem decidiu de acordo com o precedente acima referido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a exclusão dos juros compensatórios e moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos da tese de repercussão geral do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente